Tribunal: TJSP
Processo: 1018809-11.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais - Apelante intimada a recolher as custas do preparo, em dobro, no prazo de 5 dias - Determinação para recolhimento nos termos do art. 1007, §4o, do CPC, não atendida pela apelante – Deserção caracterizada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado - RECURSO NÃO CONHECIDO.